Tribunal: TJES
Processo: 5005474-58.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005474-58.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA LUCIA OLIVEIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005474-58.2021.8.08.0024

RECTE.: BANCO BMG S.A.

RECDO.: MARIA LUCIA OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EXCESSO NA EXECUÇÃO NÃO RECONHECIDO. DIVERGÊNCIA SOBRE CÁLCULO APRESENTADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da autora

Ao ID. 3073119, apresentou contrarrazões recursais, em que requer seja a sentença recorrida mantida por seus próprios fundamentos, tendo em vista a regularidade do cálculo apresentado.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 3073114), aduz que a condenação imposta na sentença merece correção, eis que não houve a correta atualização dos valores cobrados e requer seja reconhecido o excesso da execução, na medida em que nada mais deve à exequente.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 1837590) dispôs que:
“
a) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
DECLARAR
a nulidade do contrato de n° 6231466;
CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de R$7.922,60 (sete mil, novecentos e vinte e dois reais e sessenta centavos) a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação;
CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento;
b) JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto para
DESCONTAR
o valor de R$4.017,15 (quatro mil, dezessete reais e quinze centavos) do valor a ser reembolsado à consumidora, com correção desde a data do depósito e juros a contar da citação”.

Outrossim, a decisão ora objurgada (ID. 3073112) dispôs que:
“Isto posto, por tudo o que dos autos consta,
CONHEÇO
da impugnação, para julgá-la
IMPROCEDENTE
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

Isto porque, em que pese a recorrida tenha aduzido a ocorrência de excesso na execução, na medida em que a exequente supostamente teria procedido equivocadamente com a apuração dos valores, coaduno com o entendimento do juízo a quo, que não reconheceu o excesso à execução alegado pelo Recorrente
.

Observo que a r. sentença (ID. 3073112) é clara e evidente ao indicar que a requerente procedeu de maneira devida à apuração do crédito perseguido. Destaco, a espelho do que indicou a sentença recorrida, que restou comprovado que o banco réu realizou descontos referente ao contrato anulado nos autos após o proferimento da sentença, de forma que a exequente atualizou o cálculo como segue:

A exequente atualizou cada desconto realizado em sua conta, que acumula o montante de R$ 13.599,12 (treze mil, quinhentos e noventa e nove reais e doze centavos), somado aos honorários advocatícios consignados em sede recursal (R$2.719,82), deduzindo o valor depositado em sua conta, este também devidamente atualizado (R$ 5.742,88).

Saliento, por fim, que os cálculos apresentados pela parte recorrida ao ID. 3073127 estão alinhados aos parâmetros fixados pelo julgado, eis que a parte realizou o cálculo de cada parcela desembolsada (prova da continuidade dos descontos indevidos ao ID 3073086), devidamente atualizada a partir da data do efetivo desembolso e com juros a contar da citação, motivo pelo qual a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”
.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixado em 20% sob o valor objeto da impugnação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.